Tribunal: TJPA
Processo: 0006832-37.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL .NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. Improvimento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00068323720198140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Charles da Silva Costa (Defensoria Pública do Estado do Pará)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL .NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito
comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo
Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e
idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em
relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a
substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na
sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.
Improvimento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal,
impugnando

a r. sentença prolatada
pelo MM. Juízo da

2ª

Vara

Criminal de
Marabá
,

que condenou

Charles da Silva Costa
, pelo crime
do artigo 33,
caput

da Lei 11.343/06

a pena de 0
5

(
cinco
) ano
s

de reclusão em regime inicial
semi
aberto

e
500

(
quinhentos
) dias
-
multa.

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA
LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:49:03 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17.07.2019, por volta de 11h, o apelante
Charles Da Silva Costa, foi flagrado na posse total de 175, 217g (cento e setenta e cinco gramas e
duzentos e dezessete miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
"maconha", bem como foram encontrados vários documentos falsos.

A denúncia foi recebida em 23/08/2019 (fls. 08), o feito foi instruído regularmente com
a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformados com o decisum condenatório, o apelante pugna em suas razões pela
absolvição ante a insuficiência de provas (fls. 59/85).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e im
provimento do recurso (fls. 71/77). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu
parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se
manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (fls. 83/86).
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

No mérito a defesa objetiva

a absolvição
do apelante
em razão da insuficiência
probatória
, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal
.

De início verifico que a
autoria e a
materialidade delitiva resta
m

comprovada através
laudo toxicológico definitivo (fl. 40 do
IPL
)

indicando a quantidade e a natureza da droga
apreendida (175,217g de maconha), bem como
,

pelos

depoimentos testemunhais colhidos em
juízo
, conforme abaixo transcrito
.

testemunha Renan Francisco Rodrigues Braga, policial civil

(mídia de fls. 28):
"que
part
icipou da diligência que culminou com a prisão do acusado, afirmando, na oportunidade,
que antes de tomarem conhecimento sobre o crime de tráfico, já tinham informações de que o
acusado também falsificava documentos. Diante disso, durante a verificação de
procedência
das informações (VPI), encontraram várias denúncias anônimas antigas em relação ao
acusado e, inclusive, algumas delas com a utilização de nome falso. que, de posse dessas
informações, realizaram uma campana nas proximidades da casa do acusado,

apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

ponto de venda de drogas. Que durante a diligência, observaram que alguns usuários
conhecidos da região que são utilizados como "aviões", estavam ao redor da casa do réu e
conversavam como ele em alguns momentos. Observou também que algumas vezes o
acusado saía do imóvel e se dirigia ao outro lado levando consigo uma sacolinha, como se
tivesse repondo alguma coisa. Nesse momento, fizeram a abordagem dele, questionando-lhe
sobre a existência de documentos falsos e de drogas, ao passo que afirmou ter drogas para
seu consumo e inexistir documentos falsos no interior de sua casa. Relatou, ainda, que ao
adentrar na casa, percebeu um cheiro muito forte de droga, sendo posteriormente encontrada
grande quantidade de maconha escondida no quarto do réu, papel filme (o papel filme que
embalava a droga encontrada era o mesmo que foi encontrado na casa) e uma faquinha para
cortar o papel filme. Finalmente, disse que no local não foram encontrados quaisquer materiais
utilizados para de uso de drogas, tais como cachimbos."

testemunha Douglas Coelho Da Paixão, policial civil:
"que já estavam investigando o
acusado em relação à falsificação de documentos públicos que ele emitia. Após
monitoramento, constataram que o acusado vendia drogas e através do disk-denuncia, com a
qualificação do acusado, foi possível identificar a sua residência. Assim, realizada campana
nas proximidades do imóvel, verificaram a presença de usuários próximos à casa do réu e
movimentações estranhas, tendo em vista que ele saía de uma casa e adentrava em outra ao
lado, sempre portando algo consigo. Que abordaram o acusado, adentraram no imóvel e
encontraram droga dentro do guarda-roupa dele. Que o réu utilizava duas residências, sendo
que guardava drogas em ambas, sendo que em uma havia mobília e na outra quase nada;
durante a operação, o réu confessou que vendia drogas, pois era uma forma de conseguir
dinheiro, e que no local não foi encontrado material para o consumo de droga".

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em Juízo, verifica-se
que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que
venha a corroborar suas alegações.

Embora, o apelante alegue que havia adquirido a droga para consumir, verifica-se
175,217g de maconha é quantidade considerável para mero uso. Ademais, não foi encontrado
com o mesmo quaisquer utensílios normalmente utilizados pelos usuários de drogas, tais como
cachimbos, papel para enrolar a substância, isqueiros ou assemelhados

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir com uma é
inverídica, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi
fracionada e embalada, o local e as informações anteriores que o mesmo comercializava drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação
múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de
entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no
caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é
elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do
recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que
efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a
doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde
que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das
testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se
insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo
nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação
de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos,
capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende
a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova
coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de
entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do
apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em face do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo todas as
disposições sentenciais.
É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:48:34 -03'00'